Tribunal: STF
Processo: ARE 1488583
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça.



    O acordão do TRF5 restou ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIFÉRENÇA DO ÍNDICE DE 28,86%. VEDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS N°S 8.622/93 E 8.627/93. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS NÃO ATENDIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. Apelações interpostas pela UFPB e ADUFPB, visando à reforma da sentença que julgou os embargos à execução opostos pela UFPB. O magistrado a quo, ao atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela ADUFPB, determinou a nulidade da sentença e a elaboração de novos cálculos, desta feita, observando o entendimento sobre a matéria - consubstanciado na decisão do REsp n° 1.35.513/AL. Ocorre que os autos não chegaram a retornar à Contadoria, porquanto a interposição das apelações forçou a remessa do caderno processual a esta Corte. - Assim, percebe-se, realmente, que a decisão padece de iliquidez, porquanto. não foram efetuados novos cálculos, tal como determinado na sentença que julgou os embargos de declaração. Ademais, deve ser concedida nova vista às partes. para que se pronunciem sobre os cálculos e, somente após a manifestação destas, é que o magistrado "a quo" poderá estipular o quantum a ser executado, em sentença. Preliminar acolhida. Apelações prejudicadas” (eDOC 22 – ID: 7157f4b7, p. 5)  



    O acórdão do STJ foi assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DO FEITO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, FACE A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL. ERESP 1.169.126/RS E RESP 1.340.444/RS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO” (eDOC 73 – ID: 03c0311d, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TRF5, requer-se a reforma da decisão, reconhecendo a impossibilidade de compensação de valores executados com aqueles oriundos de reajustes concedidos posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, preservando assim, a segurança jurídica, a coisa julgada e o devido processo legal (eDOC 49 - ID: c364ef57, p. 23).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; e 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ter havido a prescrição da pretensão executória.



    Alega-se que a ação proposta pelo sindicato recorrente em defesa da categoria de professores do magistério superior filiados ao Sindicato ADUFPB reconheceu o direito aos referidos substituídos processuais ao recebimento do percentual de 28.86%, sendo certo que a decisão proferida pela Col. Corte Superior de Justiça que reconheceu a prescrição do processo em deslinde, configura um flagrante desequilíbrio jurídico, porquanto excluiu e tratou de forma diferenciada, substituídos processuais que obtiveram o mesmo direito reconhecido judicialmente, em decisão judicial transitada em julgada, protegida pelo manto da Coisa Julgada (eDOC 236 – ID: d891a9f6, p. 8).



    Aduz-se que a execução da obrigação de pagar dependia expressamente da obrigação de fazer, não cumprida pela UFPB, o que faz com que o prazo prescricional da obrigação de pagar tenha início apenas quando cumprida a obrigação de fazer(eDOC 236 – ID: d891a9f6, p. 15).



    Sustenta-se, assim, a ofensa ao princípio da isonomia, nas medida em que teria sido aplicada orientação diversa quanto à prescrição em processos semelhantes, de maneira a defender que a mudança de entendimento não deveria ter sido aplicada ao caso concreto, eis que todas as decisões constantes nos autos dão conta de que o presente caso se adequa perfeitamente à exceção feita pelo próprio acórdão transcrito, tendo em vista que foi reconhecido que a execução da obrigação de pagar dependia expressamente da obrigação de fazer, não cumprida pela UFPB, o que faz com que o prazo prescricional da obrigação de pagar tenha início apenas quando cumprida a obrigação de fazer para o caso de ruptura de entendimento jurisprudencial (eDOC 236 – ID: d891a9f6, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de controvérsia quanto à possibilidade de realizar a compensação do reajuste de 28,86% com as Leis n° 8.622/1993 e 8.627/1993.



    Na espécie, o TRF5 consignou que não ofende a coisa julgada a compensação, em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, do índice de 28,86% com eventuais valores concedidos aos servidores públicos federais por força das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93. 



    Contudo, interposto recurso especial contra esta decisão, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em 2002, tendo a presente execução sido movida apenas em 2012, ou seja, passados os cincos anos do prazo prescricional. Nesse sentido, eis um trecho da decisão do STJ:  



    “(...) no que se refere à prescrição da pretensão executória, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF, não ocorrendo a interrupção do referido prazo com o ajuizamento da ação de obrigação de fazer. 



    Recentemente, no julgamento do EREsp n. 1.169.126/RS, a Corte Especial deste eg.STJ reafirmou o entendimento predominante neste Tribunal superior, no sentido de que "o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são distintas, não se confundem e têm regramento próprio" (EREsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 11/6/2019)



    (...)



    Destaco, também, as seguintes decisões monocráticas de minha lavra, proferidas em recursos oriundos do mesmo título executivo: REsp 1.637.737/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.637.727/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.638.516/PB, DJe: 17/6/2019; REsp 1.809.835/PB, DJe: 27/5/2019; REsp 1.802.585/PB, DJe: 23/5/2019; REsp 1.638.461/PB, DJe: 22/5/2019. 



    No caso concreto, extrai-se dos autos que a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 15/2/2002 (certidão à fl. 96), enquanto que a execução referente às parcelas vencidas somente foi proposta em 10/10/2012 (fl. 18), quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação, reconhecendo a prescrição da pretensão executória” (eDOC 73 – ID: 03c0311d)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reajuste de 28,86%. Diferenças. 3. Prescrição da pretensão declarada na origem. Interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação coletiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 982177 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.04.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1451907 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.11.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TRF5 e nego seguimento ao recurso interposto contra o acórdão do STJ (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente